Tribunal: TJMT
Processo: 1043897-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043897-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (AGRAVANTE), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e de evidência formulado em ação mandamental de alongamento compulsório de dívida rural.

2.

O recurso pretende a reforma da decisão que, à luz da ausência de elementos probatórios hábeis a demonstrar a probabilidade do direito alegado, indeferiu o pedido liminar para alongamento da dívida nos termos da legislação específica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a reiteração do pedido de tutela provisória, anteriormente indeferido por decisão transitada em julgado provisoriamente (juízo de origem, decisão monocrática e acórdão colegiado), é admitida à luz da ausência de fato novo apto a modificar o contexto fático-jurídico da demanda.

III. Razões de decidir

4.

A reapresentação de pedido liminar, sem a demonstração de modificação relevante no estado de fato ou de direito, configura mera reiteração retórica, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

A jurisprudência consolidada desautoriza o manejo sucessivo de agravos para rediscutir questões já decididas, salvo a existência de fato novo concreto, o que não se verifica no caso em apreço.

6.

Os documentos juntados não comprovam, de forma técnica e individualizada, os prejuízos sofridos, a repercussão na capacidade de pagamento nem o atendimento dos critérios previstos no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

7.

A alegação de risco genérico não supre o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É vedada a rediscussão de pedido de tutela provisória já indeferido por decisão colegiada, salvo se demonstrada a superveniência de fato novo concreto e relevante.

2. A mera reiteração retórica do pedido, desacompanhada de modificação relevante no estado de fato ou de direito, inviabiliza a concessão da tutela provisória.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO
(Id-334734355) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS COM PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA
no. 1000646-64.2023.8.11.0079,
proposta
em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARRAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU,
com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de tutela de evidência na ação de alongamento compulsório de dívida rural.

Alega o Agravante que:

·

Propôs ação judicial buscando o
alongamento compulsório da dívida rural
, com base na legislação especial de crédito rural;

·

Requereu a
alteração do calendário de pagamento, revisão de juros e encargos abusivos, afastamento da mora e condenação da requerida aos ônus sucumbenciais
;

·

Inicialmente teve seu pedido de tutela de urgência indeferido, tanto pelo juízo de origem quanto por decisão anterior da 2.a Câmara de Direito Privado do TJMT, no agravo n. 1019508-29.2023.8.11.0000;

·

Apresentou novo pedido de tutela de urgência e, alternativamente, de tutela de evidência, diante da superveniência de
fatos novos
.

Em suas palavras,
“[...] sobrevieram eventos concretos que substituíram a situação jurídica inicial, de ausência de provas dos requisitos, por uma nova posição jurídica de incontroversa necessidade de concessão da medida cautelar de urgência”.

Os fatos novos apontados pelo agravante incluem:

1.

A contestação da agravada
não apresentou laudos técnicos de vistoria
in loco
, o que seria documento obrigatório segundo o art. 10, III, e 11 da Lei 4.829/65 e o Manual de Crédito Rural (MCR 2.7.1 e 2.7.3);

2.

A própria instituição financeira teria
confessado
que a atividade financiada
não gerou recursos suficientes
para o pagamento;

3.

A cooperativa teria optado por uma “renegociação” com prorrogação de apenas 30 dias, quando o correto seria conceder o
alongamento previsto na legislação
;

4.

Há
negativação do nome do autor e de seus familiares
, e
execução em curso
com possibilidade de penhora e constrição patrimonial, prejudicando o acesso a novos financiamentos e a continuidade da atividade rural.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão agravada
não considerou a cláusula
rebus sic stantibus
das tutelas provisórias, prevista no art. 296 do CPC, ignorando os fatos supervenientes que justificam nova apreciação do pedido;

·

A tutela de evidência é cabível, pois a petição inicial foi instruída com
provas documentais robustas
, como o laudo pericial de perda de safra e a vistoria da seguradora agrícola, enquanto a instituição financeira
não apresentou nenhuma contraprova específica
sobre o caso;

·

A contestação da cooperativa, além de genérica,
reforçou os fatos narrados na inicial
, inclusive admitindo a dificuldade financeira do autor e a postergação parcial do vencimento da dívida.

Sustenta ainda que a decisão agravada:

·

Deixou de analisar o mérito do novo pedido, alegando preclusão, sem considerar os elementos novos trazidos aos autos;

·

Errou ao entender que haveria “dúvidas razoáveis” levantadas pela defesa, uma vez que
não há qualquer laudo técnico ou prova concreta
trazida pela agravada que possa infirmar as provas constantes na inicial;

·

Aplicou indevidamente relatório genérico do IMEA, o qual, inclusive,
confirma a ocorrência de fatores climáticos adversos e elevação de custos de produção
.

Por fim, requer:

·

A concessão da tutela recursal
para suspender a exigibilidade das operações discutidas, impedir a inscrição do nome do autor e familiares nos órgãos de proteção ao crédito, manter os contratos em condição de normalidade no SICOR e evitar atos extrajudiciais coercitivos;

·

A concessão da tutela de evidência
, com fundamento no art. 311, II e IV, do CPC, uma vez que a parte ré não produziu prova apta a gerar dúvida razoável;

·

O provimento do agravo
, reformando a decisão interlocutória e deferindo a tutela provisória (urgência ou evidência);

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-335005376.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-342766891.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em sede de
AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS COM PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA,
com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de tutela de evidência na ação de alongamento compulsório de dívida rural.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A pretensão recursal cinge-se à reapreciação de pedido de tutela antecipada, cuja matéria já foi objeto de
análise exauriente
tanto no juízo de origem quanto nesta instância recursal. Consoante se extrai dos autos, o pedido liminar foi indeferido inicialmente pela magistrada singular sob o fundamento da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstração da probabilidade do direito, o que foi mantido em decisão monocrática e confirmado em julgamento colegiado deste Egrégio Tribunal, quando da apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019508-29.2023.8.11.0000,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALONGAMENTO RURAL COMPULSÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA - O ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EXIGE O ENQUADRAMENTO DO CRÉDITO EM REQUISITOS LEGAIS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO - RECUSRO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 298 do STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito subjetivo do devedor nos termos da lei”.
Tal direito, contudo, só é assegurado mediante o cumprimento de requisitos previstos na legislação específica e nas normas regulamentadoras. No caso, considerando que a tutela de urgência só deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do at. 300 do CPC, e que, neste momento processual, o agravante não comprovou o cumprimento de requisitos estabelecidos em legislação específica e normas regulamentadoras, não há como deferir a tutela de urgência.”

A nova formulação do pedido, apresentada por meio da petição, não trouxe qualquer
elemento fático novo
, apto a modificar a conclusão anteriormente firmada. A simples reiteração do pedido, sob nova roupagem retórica,
não satisfaz o requisito legal
, que exige modificação no estado de fato ou de direito para reexame da tutela provisória.

Conforme sedimentado na jurisprudência, é vedada a utilização sucessiva de agravos para rediscutir matéria já decidida, salvo comprovada a superveniência de fato novo concreto e relevante, o que manifestamente não se verifica no presente caso. Os documentos colacionados aos autos permanecem insuficientes para infirmar a conclusão anterior, notadamente quanto à
ausência de demonstração técnica idônea e individualizada
dos prejuízos sofridos, da repercussão na capacidade de pagamento e do preenchimento dos critérios do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Ademais, os riscos apontados como justificadores da urgência permanecem genéricos, não se caracterizando como dano irreparável ou de difícil reparação. A situação econômica do agravante, ainda que delicada, não se revelou, até o momento, impeditiva do exercício regular de sua atividade, conforme reconhecido nas decisões anteriores.

Assim, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e diante da ausência de fato novo que autorize a superação da coisa julgada provisória formada pela tríplice negativa da tutela (juízo de primeiro grau, decisão monocrática e acórdão colegiado), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026